Tribunal: TJES
Processo: 0001368-75.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-75.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BELLE AUTOMOTOR LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte vencida em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo PROCON/ES, para condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. A embargante alega omissão quanto à análise da ausência de triangularização processual e sustenta que não se poderia impor a condenação em honorários, diante da ausência de contestação nos autos originários. Alega, ainda, que o acórdão não observou os critérios legais para fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de ausência de angularização processual, o que afastaria a sucumbência; e (ii) averiguar se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de angularização, ao destacar que o PROCON/ES foi regularmente citado e atuou no feito, inclusive com a interposição de agravo de instrumento, o que configura a consolidação do contraditório e afasta a tese de inexistência de triangularização processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, desde que tenha havido angularização da relação processual.

A manifestação do PROCON/ES, ao impugnar decisão interlocutória em agravo de instrumento, constitui atuação processual suficiente para configuração da relação jurídica triangular, mesmo sem apresentação de contestação.

A fixação da verba honorária observou o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 6º, do CPC, afastando-se a alegação de inobservância dos critérios legais, sobretudo diante da inexistência do § 10 com o conteúdo invocado pela embargante.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a oposição de embargos de declaração com esse único objetivo.

A jurisprudência é pacífica ao dispensar o chamado "prequestionamento numérico", de modo que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da parte ré mediante interposição de agravo de instrumento configura manifestação processual válida e suficiente para caracterizar a angularização da relação jurídica processual.

A fixação de honorários advocatícios é cabível mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, desde que consolidada a triangularização processual.

A ausência de contestação não afasta, por si só, a incidência de honorários sucumbenciais quando comprovada a efetiva participação da parte no processo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao simples prequestionamento de normas legais, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 6º e 10 (interpretação); 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.936.597/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.04.2021 (Tema 1.076); TJES, ApCiv 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, ApCiv 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001368-75.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA

EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROCON/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do PROCON/ES para condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese de ausência de triangularização processual, defendendo que a ausência de contestação nos autos originários impediria a configuração da sucumbência e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios. Aduz, ainda, que a fixação da verba honorária não observou os critérios dispostos no §10 do artigo 85 do CPC, dado que se trataria de causa de baixa complexidade e com mínima atividade processual.

No caso em análise, o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e suficiente todos os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos pelas partes, destacando expressamente as razões que fundamentaram a rejeição da tese de que não houve angularização da relação processual, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Da análise dos autos, verifica-se que o PROCON/ES não apenas foi citado, como também efetivamente integrou o feito e apresentou defesa, por meio do Agravo de Instrumento n. 5002673-81.2020.8.08.0000, buscando a revogação da tutela antecipada deferida em favor da Apelada. Tal atuação evidencia a configuração do contraditório, afastando a alegação de que não houve defesa que ensejasse a condenação em honorários sucumbenciais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 6º, é claro ao dispor que os honorários sucumbenciais são devidos independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nas hipóteses de improcedência ou extinção sem resolução de mérito:

[...]

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao julgar o Tema 1.076, no qual restou fixado que a fixação de honorários advocatícios é cabível mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, desde que tenha havido a angularização da relação processual. No julgamento do REsp nº 1.936.597/MT, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pontuou que a ausência de aditamento à petição inicial configura hipótese similar ao abandono do processo, sendo devida a condenação em honorários.

Reafirmo que, no caso concreto, o PROCON/ES foi citado e atuou efetivamente no feito, de modo que a relação processual se consolidou. Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora decorre de expressa previsão legal e do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme destacado no acórdão, restou entendido que a atuação da autarquia embargada, mediante a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da tutela antecipada deferida nos autos principais, configura, sim, manifestação válida no âmbito da relação processual, suficiente para caracterizar o contraditório e a consolidação da angularização processual.

Impõe-se reconhecer que a noção de "defesa", para fins de estabelecimento do litígio e aplicação do princípio da causalidade, não se exaure na apresentação de contestação.

Qualquer manifestação nos autos que demonstre, de forma clara, oposição ao pleito da parte adversa, como ocorreu no caso, é suficiente para atrair a incidência do ônus sucumbencial sobre a parte que deu causa à instauração do processo e que, ao final, dele se desinteressou, motivando sua extinção sem resolução de mérito.

Fica evidente, portanto, que a pretensão da Embargante, quanto ao ponto em análise, é tão somente rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, e não pela oposição de embargos que visam, unicamente, protelar o andamento do feito.

Ademais, a segunda omissão aventada, referente à suposta aplicação automática dos critérios de fixação de honorários sem a devida consideração de uma regra de moderação, beira a má-fé processual.

A própria embargante, após ser intimada por este Relator para que comprovasse a vigência e a existência do dispositivo legal invocado, reconheceu em sua petição ter havido "erro material" em suas razões, pois o § 10 do art. 85 do CPC, com a redação por ela transcrita, simplesmente não existe no ordenamento jurídico vigente.

O que o referido parágrafo estabelece, na realidade, é que, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo", o que em nada se assemelha à tese de "mínima atividade processual" defendida.

O acórdão, por sua vez, aplicou com acerto o disposto no art. 85, § 6º, do CPC, que determina expressamente a incidência de honorários nos casos de sentença sem resolução de mérito e fixou a verba em seu patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em estrita observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

À evidência, o que se extrai das razões da embargante não é a busca por um provimento integrativo, mas a manifestação de seu inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado, pretendendo conferir aos embargos de declaração um efeito infringente para o qual não se prestam, salvo em situações excepcionalíssimas, não configuradas na espécie.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável à Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.